Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS. NÃO DEFINIÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. ART. 85, PARÁGRAFO 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, combinada com reparação por danos morais, com pedido de tutela de urgência, interposta por Larissa Moura da Cruz em face de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central. Busca a autora a realização de procedimentos cirúrgicos decorrentes de cirurgia de redução bariátrica, conforme prescrição médica. A antecipação da tutela foi indeferida. Na sentença, a ré foi condenada a realizar os procedimentos médicos reparadores; ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e ao pagamento das custas e despesas processuais. Os honorários de sucumbência foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
2. Em sede de apelação, a sentença foi reformada para afastar a condenação por danos morais e foram redistribuídos os ônus sucumbenciais em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. No acórdão que reformou a sentença de 1o grau, não foi indicado sobre qual valor incidirá os honorários sucumbenciais, apesar da redistribuição dos mesmos, com a cota de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Reformada a sentença para remover a condenação por danos morais, permanecendo apenas a obrigação de fazer, restou o valor pecuniário dado à causa. Dessa forma, devem os honorários de sucumbência incidir sobre o valor da causa, no mesmo percentual de 10% (dez por cento) definido em sentença.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para decidir que os honorários de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento), devem incidir sobre o valor da causa atualizado.